Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-03.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001790-03.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Apelada : JACKSON GOMES DE SOUZA
Número do Protocolo : 1001790-03.2017.8.11.0041
A certidão vinculada ao Id no 68466661, datada de 29/11/2020, afirma que o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo recursal, sendo, pois, tempestivo.
Todavia, em contrarrazões, o autor/apelado arguiu a intempestividade do recurso (cf. Id. no 68466660) afirmando que a sentença apelada, vinculada ao Id. no 68466652, fora publicada tanto no DJE no 10837, em 13/10/2020, quanto no Sistema Eletrônico (PJe), que registrou a intimação de ambas as partes da sentença na data de 16/10/2020 (cf. Id. no 68466660 - Pág. 2).
Cumpre observar, neste caso, a regra do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, “que dispõe sobre a informatização do processo judicial”:
§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.
Nesse mesmo sentido, manifesta-se o eg. STJ, dispondo que, na hipótese em que a intimação foi publicada no DJe, e, também realizada eletronicamente, prevalece a intimação ocorrida na forma eletrônica (via PJe), sob o argumento de que o NCPC, no art. 270, prestigia o meio eletrônico, como forma preferencial de comunicação dos atos processuais.
Nesse sentido:
EMENTA: “INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI N. 11.419/2006.Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe.” (STJ – TERCEIRA TURMA– AgInt no AREsp 903.091-RJ–Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, por unanimidade, julgado em 16/3/2017, DJe 27/3/2017).
EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, “deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica” (AgInt nos EAREsp n. 1.448.288/RJ, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 4/2/2020) (...)” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1087306/RJ - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
Portanto, como o prazo recursal teve início em 14/10/2020 (dia subsequente à data da publicação da intimação no DJe), e, diante da sua suspensão nos dias 30/10/2020 (Portaria no 669-2020) e 02/11/2020 (Dia de Finados), findando em 05/11/2020, antes, então, da interposição do recurso de apelação em 10/11/2020 (cf. Id. no 68466654).
Assim, admito que o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto além do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o e 219, caput, ambos do CPC.
A propósito:
EMENTA: “AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. (...). 2. Se a parte interpôs o recurso de apelação após ter transcorrido o prazo legal, a sua inconformidade não poderia mesmo ser recebida pelo julgador a quo, pois sabidamente a tempestividade constitui pressuposto recursal objetivo. Recurso desprovido.” (TJRS - Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70061821963 – Rel. Des. SÉRGIO FERNANDO DE VASCONCELLOS CHAVES - Julgado em 26/11/2014)
À vista do exposto, nego seguimento ao recurso de apelação por ser manifestamente intempestivo.
Intimem-se.
Após, nada mais havendo, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator